Tribunal: TJDFT
Processo: 0749365-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749365-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, não obstante a atuação do Ministério Público na primeira instância, a falta de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os recursos de Ids 53574915 e 54810025. Por essa razão, em observância ao disposto no art. 279, caput e § 1o, do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora